Tribunal: TJSP
Processo: 1000453-90.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões no ombro direito. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Ausência de incapacidade laborativa total e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões no ombro direito. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial contundente. Benefício devido.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Ausência de incapacidade laborativa total e temporária. Benefício indevido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000453-
90.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelada CECILIA FERNANDES
NOGUEIRA NABAS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autarquia e
parcial provimento ao reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000453-90.2017.8.26.0451 - Voto no 13.565
2
Apelação Cível no: 1000453-90.2017.8.26.0451
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: CECILIA FERNANDES NOGUEIRA NABAS
Comarca: Piracicaba - 3a Vara Cível
Voto no 13.565
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença
ilíquida. Súmulas 423 do STF e 490 do STJ. Artigo 496, inciso
I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Lesões no ombro direito. Incapacidade
parcial e permanente. Nexo de causalidade. Prova pericial
contundente. Benefício devido.
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO.
Ausência
de
incapacidade laborativa total e temporária. Benefício indevido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio-
doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação
administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices
previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE
DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE
870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
Aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida,
a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de
execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
Expedição de ofício para implantação imediata do benefício e,
após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema
862).
RECURSO
AUTÁRQUICO
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Lourenço Carmelo Torres, que julgou procedente o pedido e determinou o
restabelecimento do auxílio-doença acidentário, a partir do dia seguinte à cessação
administrativa (03/05/2016
fl. 61), a ser convertido em auxílio-acidente, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000453-90.2017.8.26.0451 - Voto no 13.565
3
procedimento de reabilitação profissional pela autarquia, suspendendo-se o pagamento
no período de fruição de benefício transitório; renda mensal inicial a ser reajustada pelos
índices previdenciários; correção monetária e juros de mora conforme o que ficar
decidido pelo C. STF, Tema 810 de repercussão geral; despesas processuais; salários
periciais, fixados em R$ 800,00, e honorários advocatícios, a serem fixados na fase de
liquidação, antecipando os efeitos da tutela para imediata implantação do benefício, no
prazo máximo de trinta dias (fls. 247/251), anoto que os autos vieram à segunda
instância por força de recurso voluntário da autarquia.
Pretende o INSS, representado pela Procuradora Federal Dra.
Adriana Fugagnolli, o afastamento da condenação ao auxílio-doença, uma vez ausente
incapacidade laborativa total e temporária (fls. 256/261).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 269/272).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, a r. sentença que condenou o INSS a conceder
benefício acidentário é ilíquida, sendo necessária a realização de cálculo do salário-de-
benefício, a apuração de parcelas devidas, além de se proceder à atualização monetária e
calcular a incidência de juros moratórios.
Logo, segundo se extrai das Súmulas 423 do STF e 490 do STJ,
assim como do artigo 496, inciso I, do CPC, deve haver reexame necessário,
considerado interposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000453-90.2017.8.26.0451 - Voto no 13.565
4
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada na
inicial, na função de operadora de produção, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, apresentando lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, com
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Requereu a concessão de benefício
acidentário.
O INSS concedeu-lhe, em esfera administrativa, auxílio-doença
acidentário, no período compreendido entre 20/03/2016 e 02/05/2016 (fls. 61/62).
O laudo médico-pericial (fls. 221/232) comprovou a existência de
sequelas, a incapacidade laborativa parcial e permanente e o nexo causal.
Com efeito, a perita judicial salientou que:
“Conforme relato da Autora, em sua função tinha que realizar
movimentos repetitivos de elevação dos braços acima da altura
dos ombros para conseguir colocar e retirar os sacos do suporte.
O esforço repetitivo de elevação do braço acima da altura do
ombro desencadeou a síndrome do impacto no ombro direito, no
momento pouco sintomática devido evitar os esforços lesivos.
Em razão de sua patologia não pode realizar atividades onde seja
necessária a elevação do braço direito acima da altura do ombro
ou esforços onde tenha que manter o braço elevado sem
sustentação, mas não está incapacitada de exercer outras
atividades onde estes esforços não sejam necessários.
(...)
2. Se positiva a resposta ao quesito anterior, qual a denominação
da mazela e seu CID específico?
Síndrome do Impacto, CID M75.1.
3. Há relação de causa e efeito entre essas lesões e/ou
perturbações funcionais e o acidente laboral, referido pelo
periciado?
Sim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000453-90.2017.8.26.0451 - Voto no 13.565
5
4. A história clínica das lesões e/ou das perturbações funcionais
não deixa dúvidas de que elas advieram do prefalado acidente do
trabalho? Se o quadro mórbido não decorre da infortunística, a
que patologia estaria interligado?
A doença é de origem laboral.” (fls. 226 e 229)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
De fato, a incapacidade parcial e permanente foi demonstrada nos
autos, através da perícia médica, a qual constatou a existência de sequelas no ombro
direito, restritivas ao desempenho do labor habitual.
Quanto ao nexo causal, as conclusões apresentadas pela expert do
Juízo, após análise do histórico ocupacional da autora, bem como a concessão
administrativa de auxílio-doença acidentário, são suficientes para estabelecer o liame
etiológico entre as mazelas e as atividades laborativas.
Comprovada a existência da sequela, o nexo causal com o
trabalho e a incapacidade parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-
acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.
Desse modo, não é caso de concessão do auxílio-doença, uma vez
que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 59 da LBPS.
Isto porque referido benefício somente é devido quando a
incapacidade do obreiro impede seu retorno ao trabalho, ante a necessidade de
tratamento.
Esclareça-se que a autora receberá o benefício indenizatório
correspondente ao grau de incapacidade apurado na perícia médica, de modo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000453-90.2017.8.26.0451 - Voto no 13.565
6
inoportuna sua submissão a processo de reabilitação ante o preenchimento dos
requisitos necessários ao deferimento do auxílio-acidente.
Nesse sentido, o Ministro OG FERNANDES, do C. Superior
Tribunal de Justiça, destacou, no julgamento do REsp 1.031.128/SP (DJ 10.06.2010), in
verbis:
“...a reabilitação profissional obrigatória pelo Instituto não é um
benefício, mas apenas um serviço que ele deve prestar. Se não
lograr sucesso, deve pagar o benefício correspondente à
incapacidade do obreiro. (...) Assim, infere-se que a concessão do
auxílio-acidente implica o reconhecimento de que a autora está
parcial e permanentemente incapacitada para o exercício das
funções desempenhadas anteriormente, não havendo mais
tratamento ou reabilitação possível”
A data de início do auxílio-acidente (DIB) deve recair no dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ocorrida em 02/05/2016 (fl. 61), conforme
dispõe o artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
Isso porque a autarquia optou pela alta médica da obreira, quando
ainda persistia o quadro incapacitante.
De outro lado, o laudo médico-pericial constitui apenas elemento
que integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Observo, todavia, que em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91" (Tema 862),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000453-90.2017.8.26.0451 - Voto no 13.565
7
determinando a suspensão nacional de todos os processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser decidido pelo
C. STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento e até decisão final da
questão.
O auxílio-acidente deverá ficar suspenso nos períodos de
recebimento de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador, conforme previsto no artigo
104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, conforme preceitua o artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada observando-se
os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente sobre as
parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo Tribunal
Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão
geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de
poupança, declarando, todavia, ser incabível a utilização da TR como índice de
atualização, a ser feita pelo IPCA-E. Transcreve-se a ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000453-90.2017.8.26.0451 - Voto no 13.565
8
F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO
DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE
(CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO
À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput),
no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa
da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. (grifo nosso).
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o
aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce,
no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf.
MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.
94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall,
2006, p. 29).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000453-90.2017.8.26.0451 - Voto no 13.565
9
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices
de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices
de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”
(RE 870947, Rel.: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j.
20/09/2017, DJe 20/11/2017).
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Não cabe, finalmente, neste momento, dispor sobre questões
atinentes ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na fase de
execução.
Em relação aos honorários advocatícios, levando-se em conta que
a r. sentença é ilíquida e que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o
percentual da verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da
ressalva prevista no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que na ação
que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido julgado procedente, o
magistrado concederá a tutela específica a fim de assegurar-lhe o cumprimento, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000453-90.2017.8.26.0451 - Voto no 13.565
10
maneira que é de rigor a implantação imediata do auxílio-acidente.
Determina-se a expedição de ofício à autarquia a fim de que
promova a imediata ativação do benefício, antes da suspensão do processo ora
determinada, aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso da autarquia e parcial
provimento ao reexame necessário, nos termos acima, expedindo-se ofício para imediata
implantação do benefício.
CARLOS MONNERAT
Relator
1. N° do processo:
1000453-90.2017.8.26.0451
1. Nome do segurado:
Cecília Fernandes Nogueira Nabas
1. Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1. D.I.B.
03/05/2016
1. Renda Mensal Inicial
A calcular